Tribunal: TJPA
Processo: 0802432-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802432-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Palmyra do Brasil Indústria e Comércio de Silício Metálico e Recursos Naturais Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, reformando decisão interlocutória que havia concedido efeito suspensivo em embargos à execução fiscal, suspendendo a exigibilidade de débitos constantes de CDAs e determinando a baixa dos respectivos protestos. A embargante sustenta omissão quanto à violação ao princípio da unirrecorribilidade e à validade da apólice de seguro garantia apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal; (ii) analisar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a validade da apólice de seguro garantia e seus efeitos na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e na baixa do protesto da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada, ao determinar a baixa de protesto de CDA, possui conteúdo decisório, não havendo afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas tão somente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado analisou devidamente o alcance do seguro garantia judicial à luz do art. 151 do CTN, destacando que ele não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas permite a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

6. Mesmo que a apólice apresentada contenha cláusula de validade indeterminada, a jurisprudência do STJ (Tema 378 e AgInt no REsp 1.924.099/MG) veda o reconhecimento do seguro garantia como equivalente ao depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade e baixa do protesto da CDA.

7. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que determina a baixa de protesto de CDA possui natureza decisória e comporta impugnação por agravo de instrumento.

2. A apólice de seguro garantia judicial, ainda que com cláusula de validade indeterminada, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede o protesto da CDA.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 151; Lei nº 10.522/2002, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.156.668/DF (Tema 378), Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.03.2010; STJ, AgInt no REsp 1.924.099/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.05.2022; TJPA, AI 3512072, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR os presentes Aclaratórios
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802432-21.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 28153700

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 28411691) opostos por
PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 28153700 que deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo embargado, para reformar a decisão interlocutória proferida no 1º grau que deferiu efeito suspensivo nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos constantes das CDAs nº 2020570731421 e 2020570731422, bem como a baixa dos protestos correspondentes, na Ação de Execução Fiscal de origem.

O Embargante alega, preliminarmente, haver omissão no acórdão proferido, uma vez que não se manifesta acerca da afronta ao princípio da unirecorribilidade recursal, de modo que a decisão impugnada sequer tem caráter decisório, não cabendo recurso contra decisão que unicamente determina o cumprimento da decisão que concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, com a respectiva baixa do protesto extrajudicial realizado.

No mérito recursal, aduz que, o acórdão foi omisso, já que a Embargante apresentou na Execução Fiscal correlata a Apólice de Seguro Garantia nº 054952024005407750008274, para garantir os débitos tributários executados, e, na oportunidade, o Fisco aceitou a garantia ofertada (Id. 25477612 e 25477613). Como se isso não bastasse, ao contrário do que se faz parecer neste incidente, a apólice oferecida e aceita nos autos da Execução Fiscal n.º 0800238-66.2021.8.14.0104 contém cláusula de validade indeterminada, conforme se depreende da redação da Cláusula 9.1 da Apólice de Seguro Garantia nº 054952024005407750008274 (Doc. 04, Id. 117945753 - Pág. 12 dos autos da Execução Fiscal n.º 0800238-66.2021.8.14.0104.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 28480501), na oportunidade o embargado expôs que a embargante meramente rediscute a matéria através de embargos de declaração.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

De início, cabe abordar o argumento referente à afronta ao princípio da Unirrecorribilidade, uma vez que a decisão interlocutória recorrida não teria conteúdo decisório, sendo incabível o agravo de instrumento manejado.

Destaco o teor da decisão em caso (ID 132599838 – autos de origem proc. 0802047-57.2022.8.14.0104):

“(...)
Dessa forma,
defiro
como requer o embargante para que seja expedido ofício ao Cartório do Estado do Pará para que este promova a baixa do protesto em nome da Embargante referente as CDA’s nº 2020570731421 e 2020570731422 no prazo de 15 dias.

Após, à secretaria para que cumpra na integralidade a decisão de ID nº 124250054

Servirá a presente decisão, instrumentalizada por cópia impressa, como mandado/ofício/carta/carta precatória/edital, nos termos do Provimento nº. 03/2009 do CJCI/TJEPA”.

Como se sabe, a decisão que determina a baixa de protesto frente à cartório competente se mune de conteúdo nitidamente decisório, apesar dos argumentos do embargante. Portanto não há o que se falar em inadmissibilidade recursal no caso concreto.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo recorrente.

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito recursal.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega que o acórdão não teria se manifestado acerca da inaplicabilidade do protesto diante do efeito suspensivo já concedido, além das cláusulas de validade indefinida e prorrogação automática presentes na apólice.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 28153700:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da decisão vergastada que entendeu que o seguro-garantia, tem o mesmo efeito do depósito integral em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Merece reforma a decisão combatida. Explico.

De forma a ratificar a decisão liminar proferida nestes autos (ID n. 24877593), entende-se que O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ.

Assim, o oferecimento de apólice de seguro-garantia só tem o condão de determinar à Fazenda a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e nada mais, pois qualquer outra pretensão da parte só poderia ser obtida por meio da suspensão da exigibilidade do crédito, por um dos mecanismos previstos expressa e taxativamente no art. 151 do CTN.

Ressalta-se que se o seguro garantia ofertado tiver prazo de vigência pré-determinado, não será aceito nem mesmo como garantia do juízo para fins de embargos ou obtenção de certidão, isto porque, conforme entendimento adotado pelo STJ no AGint no REsp 1.924.099-MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves da Primeira Turma, julgado em 24/05/2022, se a apólice tiver prazo determinado, como não se sabe em que dia o processo encerrará, não há como garantir a execução fiscal.

De todo modo, se a apólice de seguro-garantia só tem o condão de determinar à Fazenda a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e nada mais, não havendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, permanece o interesse e a possibilidade do fisco efetivar o protesto da CDA, não há proibição da inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e quaisquer órgãos de restrição ao crédito.

A ideia é que a caução está sendo prestada como medida autônoma, satisfativa, sem vinculação direta com o debate sobre a dívida, o que afasta a possibilidade de atribuir o efeito pretendido, de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes, vez que ausentes os requisitos estabelecidos pelos incisos I e II do artigo 7º, da Lei n.º 10.522/2002.

Neste sentido, confira-se posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. II- Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. III- Atualmente a jurisprudência do STJ sedimentou tal orientação, pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), no REsp 1123669⁄RS. IV- Ainda que oferecida caução idônea e suficiente, seria essencial comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal consubstanciado no Auto de Infração, para que a agravada tivesse direito de ver suspenso o registro

(3512072, 3512072, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, publicado em 19-08-2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão vergastada, nos termos do voto condutor. (...)”

Como bem detalhado em sede decisória, no caso em tela, obedeceu-se ao disposto no Tema 378, STF:

“A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.”

Dessa forma, a apresentação de apólice de seguro-garantia apenas autoriza a Fazenda a expedir certidão positiva com efeitos de negativa, não produzindo qualquer outro efeito. Eventuais pretensões adicionais da parte somente poderiam ser alcançadas mediante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos mecanismos expressa e taxativamente previstos no art. 151 do CTN.

Além disso, importa destacar que o seguro garantia judicial somente é aceito como garantia do juízo quando não possui prazo de vigência previamente delimitado. Caso contrário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 1.924.099/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Turma, julgado em 24/05/2022), a apólice com prazo determinado não se mostra idônea, pois não há como assegurar a execução fiscal diante da incerteza quanto ao momento de encerramento do processo.

O que se discute nesta via processual são os efeitos do protesto da CDA, que ficou clara a legalidade deste protesto, uma vez que a garantia oferecida não enseja na suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Portanto, a cláusula de validade indeterminada não altera em nada o resultado da demanda, posto dentre as hipóteses do art. 151, apenas o depósito integral do débito exequendo tem efeito imediato e automático de suspender a exigibilidade e, por consequência, impedir ou ensejar a baixa do protesto da CDA.

Ademais, a apresentação da apólice de seguro garantia tem como único efeito autorizar a Fazenda Pública a expedir certidão positiva com efeitos de negativa, não implicando suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, permanece íntegro o interesse do fisco em promover o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), bem como em proceder à inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, como SPC, SERASA, cartórios de protesto e demais órgãos de restrição ao crédito.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 28153700, não havendo omissão, contradição e obscuridade a serem sanados no acórdão proferido, mantendo-o em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026